Tribunal: STF
Processo: ARE 1429517
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado (Vol. 4, fl. 9): 



    TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA, DEFICIENTE FÍSICA, SUPERIOR A R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS). OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA PROCEDENTE. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONSTITUI EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONTUDO, SUBMETE-SE AOS INFLUXOS DA EQUIVALENTE NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Em face dessa decisão, a UNIÃO opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Vol. 5).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os princípios da anterioridade (não surpresa) e da irretroatividade legal, preconizados pelo artigo 150, inciso III, alíneas "a" e “c”, da CF/1988.



    Afirma que “o IPI não se submete ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, corolário do princípio da segurança jurídica, da não surpresa ou da estabilidade das relações jurídicas, no caso levado a efeito através da submissão à anterioridade nonagesimal, submetendo-se, também, à vedação de retroatividade das leis, a rigor do art. 150, II, III, 'a' e 'c', e §1º, da CF. Mas tais princípio, por expressa previsão constitucional, são aplicável às normas que ensejam à instituição ou "aumento" do tributo em questão” (Vol. 6, fl. 15)



    Sustenta, ainda, que “a MP 1.034/2021 não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem tampouco modificou ou acresceu qualquer dos elementos materiais de formação do crédito tributário. (...) Sendo assim, é indubitável que a norma em questão, MP 1.34/2021, não está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/88 (…) E, embora não esteja também submetida à irretroatividade de que trata o art. 150, III, 'a', da CF, tratando-se de legislação tributária, há de ser aplicar apenas "imediatamente aos fatos geradores futuros e aos fatos geradores futuros e pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa” (Vol. 6, fl. 16).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 20). 



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem não admitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o recorrente não demonstrou a existência de Repercussão Geral da matéria (Vol. 7).



    No Agravo, a parte recorrente defende que “o recurso extraordinário interposto nos autos preencheu exaustivamente os requisitos formais de admissibilidade, a saber, houve a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral” (Vol. 8, fl. 13).



     Argumenta, ainda, que (Vol. 8, fl. 15): 



    “No caso, a repercussão geral é patente e incontestável, haja vista que, o presente recurso discute a possibilidade de invocação inadequada da anterioridade nonagesimal (art. 195, I, "b", da CF), do princípio da seletividade do IPI, previsto no art. 153, § 3º, I, do texto constitucional.



    No caso concreto, trata-se de relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco Federal que envolve a discussão de crédito público com elevada repercussão econômica, haja vista que a previsão orçamentária leva em consideração todas as receitas públicas, sem as quais não é possível executar as despesas previstas o que, por si só, já configura a necessidade de apreciação do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se, ainda, que a questão aqui tratada envolve um número expressivo de processos, tratando-se, portanto, de questão relevante do ponto de vista econômico e jurídico, o que demonstra a existência da repercussão geral. 



    Com efeito, conforme fundamentado nas razões do recurso excepcional, o IPI não se submete ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, corolário do princípio da segurança jurídica, da não surpresa ou da estabilidade das relações jurídicas, no caso levado a efeito através da submissão à anterioridade nonagesimal, submetendo-se, também, à vedação de retroatividade das leis, a rigor do art. 150, II, III, 'a' e 'c', e §1º, da CF”.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Não assiste razão à recorrente. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a redução ou supressão de benefício fiscal (IPI, no caso), constitui majoração indireta de tributo e, portanto, deve observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF”. (RE 1.384.694-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25/10/2022) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.053.254-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/11/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF). II – Nos termos do art. 150, III, c, da Constituição Federal, a redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.365.114-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/7/2022) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso do Estado de São Paulo para dar-lhe provimento. O acórdão do TJSP decidiu pela necessidade de respeito à anterioridade diante do aumento indireto de tributos. 2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública.” (ARE 1.382.457-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29/8/2022). 



    No mesmo sentido, em casos idênticos ao presente, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.410.692, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/11/2022; e RE 1.403.647, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/10/2022. 



    Ressalvado o meu ponto de vista pessoal - no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo não pode ser equiparada à majoração do tributo, de forma que não incide, no caso, o princípio da anterioridade tributária (RE 1.377.739/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/4/2022; e ARE 1.382.457/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022) -, alinho-me ao entendimento majoritário desta CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente